Tribunal: TJMT
Processo: 1017796-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017796-43.2019.8.11.0000.
RECORRENTES: FRANCISCA CONCEIÇÃO DE SOUSA E OUTROS.
RECORRIDOS: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTROS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FRANCISCA CONCEIÇÃO DE SOUSA E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 33673985-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL - SEGURO - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INPLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I - As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação somente se eles não estiverem vinculados ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) e desde que posteriores à entrada em vigor da Lei no 8.078/90.
II – Incabível a inversão do ônus da prova, pelo menos em relação aos contratos colacionados ao feito, entabulados mediante garantia do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) e ajustados antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. (N.U. 1017796-43.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 47707473 – TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do CPC, artigos 2o e 3o, do CDC, e artigo 6o, da LINDB, uma vez que o acórdão objurgado foi omisso em analisar que os contratos possuem natureza sucessiva, e estes estavam vigentes antes e após a entrada em vigor da legislação consumerista, sendo inquestionável sua aplicação, nos termos do art. 6o, da LINDB.
Recurso tempestivo (id. 51143483-TJ).
Contrarrazões nos id. 56933012-TJ, 57033993-TJ, 57049981-TJ e 57049985-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II do CPC - Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente defende que o órgão julgador foi omisso em analisar que os contratos possuem natureza sucessiva, e estes estavam vigentes antes e após a entrada em vigor da legislação consumerista, sendo inquestionável sua aplicação, nos termos do art. 6o, da LINDB.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“Com efeito, não obstante a irresignação da parte embargante, constata-se que o acórdão combatido discutiu exaustivamente a questão acerca da impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, de inversão do ônus da prova ao caso concreto, uma vez que, além dos contratos terem sido firmados anteriormente à Lei de no 8.078/90, são vinculados ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS).
Na hipótese, restou esclarecido que as normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação somente se eles não estiverem vinculados ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) e desde que posteriores à entrada em vigor da Lei de no 8.078/90.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, e ao artigo 6o, da LINDB, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto do acórdão recorrido e paradigma e cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais quanto aos artigos 2o e 3o, do CDC, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII